Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, CUMULADO COM §2o DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a regra geral da impenhorabilidade de salários, visando garantir a subsistência digna do devedor e de sua família; porém, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa proteção em situações excepcionais, desde que o percentual penhorado não comprometa o sustento essencial do devedor e de sua família e a constrição seja imprescindível para a satisfação do crédito, não havendo outras formas de garantir a execução.
2. No caso concreto, a decisão recorrida, ao constatar que a renda mensal da devedora é inferior a dois salários mínimos, corretamente considerou que a penhora comprometeria o mínimo existencial, colocando em risco sua sobrevivência e violaria o princípio constitucional da dignidade humana. Assim, foi mantida a proteção legal ao montante recebido pela executada, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.